Tribunal: STF
Processo: MS 39883
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos proferidos por Ministros deste Supremo Tribunal Federal. 



    O impetrante apresenta extensa petição inicial, formada por conteúdo confuso e temas alheios ao Direito, não sendo possível inferir o mínimo de elementos necessários à compreensão da controvérsia posta. Na verdade, a parte limita-se a veicular frases desconexas, conforme se vê nas razões adiante reproduzidas (eDOC 1, p. 26 e 40): 



    “Com todo respeito não há possibilidade de seguir com os autos supra, haja vista que a turma julgadora criou muitos obstáculos fora da lei, foram apresentados todos os recursos possíveis e sim perseguição contra o advogado e todas as partes e família. Então o manejo do Mandado de Segurança é necessário porque não existe mais recurso naqueles autos; 14. Outro detalhe importante, esta juntado em anexo, O TRIBUNAL DE ÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, OS ADVOGADOS ESTÃO RECEBENDO ORDENS DO EGRÉGIO STJ E DO EGRÉGIO TJSP, MAS O QUE SERÁ QUE PROMETERAM PARA OS ADVOGADOS DE SÃO PAULO? O QUE ESTA ACONTECENDO É GRAVE, ESTA JUNTADO EM ANEXO UM RECURSO DE EMBARGOS DECLARATORIOS ERRO MATERIAL, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, ESTA TUDO TEMPESTIVO, NESTES AUTOS, O TRIBUNAL DE ETICA DE SÃO PAULO FEZ TUDO AO CONTRARIO, COLOCOU A DENUNCIA NO FINAL DO PROCESSO. NO INICIO EXISTE UM BACIÃO DE FATOS, GENERICO, O ADVOGADO NÃO SABE O QUE ESTA SENDO ACUSADO, NO FINAL FIZERAM UM ACÓRDÃO, MAS NA VERDADE É A DENUNCIA ESPECIFICA. NOBRES MAGISTRADOS DO EGREGIO STF VIRAM UM CASO ASSIM? OCORREU O CERCEAMENTO DE DEFESA, FIZERAM UMA MANOBRA PARA COLOCAR A DENUNCIA NO FINAL ATRAVÉS DE UM ACÓRDÃO FAJUTO, AGIRAM PREMEDITADOS PASSANDO A SER UM TRIBUNAL DE EXCEÇÃO, OU CONCLUO QUE O TRIBUNAL DE ETICA NÃO SABEM TRABALHAR PICARETAGEM, NOBRES MAGISTRADOS SERÁ QUE AS UNIVERSIDADES ATUAIS FALAM ALGUMA COISA SOBRE HELY LOPES MEIRELLES? 



    (...)



    Por que os autos do Egrégio TJSP e do Egrégio STJ não subiram para o Egrégio Supremo Tribunal Federal? Lembrando que todo o acervo, TJSP, STJ E STF É TUDO CONEXO, EXISTE A CONTINENCIA E CONEXÃO, PORQUE O DOUTOR FERREIRA, MINISTRO DO EGREGIO STJ ESTA DITANDO ORDENS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO;” 



    Ao final, o impetrante formula pedidos sem respaldo jurídico, os quais não permitem o atendimento necessário, tais como (eDOC 1, p. 46):



     “APÓS O EXPOSTO ACIMA, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: A) DEFERIR A LIMINAR. Com todo respeito Doutor Ministro Nunes Marques do Egrégio STF, já disse em outros oportunidades, que o artigo 166 c/c o artigo 185 do Código Cível Brasileiro, o Mandado de Segurança pode ser apresentado como RECURSO OU COMO AÇÃO, MEDIDAS ACESSORIAS PODEM SER TOMADAS COMO LIMINAR, OU MEDIDAS PRINCIPAIS COMO LIMINAR TAMBÉM”



    É o relatório. Decido. 



    De início, verifico que o presente writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis.



    Da leitura da petição inicial, não se consegue aferir com clareza qual o direito da impetrante que estaria a sofrer violação ou ameaça, não há uma individualização dos atos tidos como coatores, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que atrai a situação processual de inépcia da inicial e impede o seguimento do mandamus. 



    Com efeito, a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, no artigo 10, que a inicial será desde logo indeferida se lhe faltar algum dos requisitos legais. 



    Ainda, o art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de seguinte teor: 



    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 37759, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22/03/2021; Mandado de Segurança n. 37711, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/03/2021; Mandado de Segurança n. 37576, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11/02/2021; Mandado de Segurança n. 37525, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24/11/2020; Mandado de Segurança n. 37300, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15/09/2020.



    Ante o exposto, indefiro a inicial, negando seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 330, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, §1º, do RISTF, prejudicada a análise da medida liminar postulada. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente